Tribunal: TJDFT
Processo: 0748351-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748351-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por R. PI. E. A., pela qual foi homologado o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, fixando o débito remanescente em R$ 193.270,51 (cento e noventa e três mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 30/06/2025, e autorizando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos. Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou bloqueio judicial anterior, realizado no dia 16 de janeiro de 2024, no valor de R$ 169.092,91 (cento e sessenta e nove mil, noventa e dois reais e noventa e um centavos.), que permanece à disposição do juízo. Sustenta que a homologação dos cálculos sem considerar tal constrição incorre em erro material e excesso de execução, pois mantém a incidência de juros e correção monetária sobre montante já bloqueado, distorcendo o valor efetivamente devido. Argumenta que a atualização do débito deveria ter como marco final a data do bloqueio judicial, e que a omissão dessa informação pode resultar em levantamento de valor superior ao realmente devido, em prejuízo à agravante. Ressalta, ainda, que houve levantamento parcial posterior de R$ 93.855,67, agravando o cenário diante da duplicidade de constrições. Defende que a planilha homologada não reflete a realidade financeira do cumprimento de sentença, sendo imprescindível nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos, com observância dos bloqueios já efetivados e da real composição do débito. Busca, em sede de liminar, a suspensão da expedição e levantamento de qualquer valor em favor da parte exequente, até que sejam sanadas as inconsistências verificadas nos autos e retificado o cálculo pela Contadoria Judicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da incorreção do cálculo homologado, a retificação da planilha contábil, de acordo com as seguintes especificações: “3. A determinação de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que proceda à retificação da planilha contábil, considerando: . o bloqueio judicial de R$ 169.092,91, efetivado em 16/01/2024, como marco para cessação da incidência de juros e correção monetária sobre esse montante; . os valores já levantados pela parte exequente, em especial aqueles decorrentes do bloqueio de R$ 93.855,67 liberado em 17/02/2025, a fim de evitar duplicidade de pagamento e apuração de saldo fictício; 4. A expedição de ofício ao juízo de origem para que seja juntado extrato completo da conta judicial vinculada aos autos, contendo todos os depósitos, bloqueios e levantamentos realizados, a fim de garantir transparência na verificação do saldo efetivamente existente; 5. Ao final, o provimento definitivo do presente recurso, com a consequente reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se a incorreção do cálculo homologado e afastando-se qualquer alegação de saldo remanescente em favor da parte exequente;” Preparo regular, conforme certificado no ID 78028427. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da homologação do valor remanescente devido à agravada, conforme apuração realizada pela Contadoria Judicial, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: "Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determinada a elaboração de cálculo, a Contadoria Judicial apresentou o memorial atualizado (ID 241065783), no qual apurou o valor remanescente devido, já consideradas as deduções pertinentes, inclusive a exclusão da multa fixada na decisão de ID 183526465, conforme decidido pelo E. TJDFT no agravo de instrumento (ID 213466676). Intimadas as partes, a exequente anuiu ao cálculo elaborado pela Contadoria (ID 246143548), ao passo que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do valor e ao levantamento em favor da representante legal da menor (ID 246180632). É o breve relatório. D E C I D O. O cálculo apresentado pela Contadoria observa os parâmetros fixados por este Juízo e pelo Tribunal, não havendo insurgência substancial quanto aos critérios utilizados. Assim, mostra-se adequado e em condições de ser homologado como expressão do valor atualizado do crédito exequendo. Rememoro que já houve valores preteritamente levantados pela parte credora ao ID 226178642. Do exposto, HOMOLOGO o cálculo de ID 241065783, ao passo que fixo o valor do débito remanescente em 193.270,51(cento e noventa e três mil duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), atualizado até o 30/06/2025. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), alvará para levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada a estes autos (ID 184038997), em favor da exequente, observando-se as informações bancárias da sua genitora ao ID 248768274. Fica autorizada a utilização do sistema BANKJUS. Após, INTIME-SE o credor para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se remanesce interesse no presente cumprimento de sentença, sob pena de quitação tácita. Dê-se ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.I.” (ID 250554859) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores depositados em juízo à agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de excesso de execução de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo envolvendo interesse de incapaz, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator